Tribunal: TJMT
Processo: 1000555-65.2023.8.11.9005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000555-65.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), GABRIEL JORGE PIMENTEL SCHMIDT - CPF: 920.508.595-20 (IMPETRANTE), Dr. Walter Pereira de Souza (IMPETRADO), KAROLINE ZATTAR DE ARRUDA CARVALHO - CPF: 003.060.311-08 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Ministério Público: O Dr. Theodosio de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais processos da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL nº 1000555-65.2023.8.11.9005.

IMPETRANTE:
GABRIEL JORGE PIMENTEL SCHMIDT.

IMPETRADO: Juiz do Terceiro Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: KAROLINE ZATTAR DE ARRUDA CARVALHO.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL – SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS – PERDA DO OBJETO DO “MANDAMUS” – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – OBSERVÂNCIA AO INC. VI DO ART. 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

A edição de sentença nos autos principais implica no reconhecimento da perda do objeto do mandado de segurança manejado contra tutela antecipada ali deferida, à luz do que estabelece o inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão que indeferiu pedido de intimação de banco credor para que forneça dados de financiamento automotivo em nome da parte litisconsorte.

Para tanto, invoca argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma.

Deferida parcialmente a liminar perseguida na peça exordial, foram solicitadas as informações junto à Autoridade tida por coatora, que não foram prestadas.

A parte litisconsorte passivo necessário não se manifestou.

O Ministério Público que oficia neste Colegiado Recursal manifesta-se falta de interesse jurídico no
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Conforme anotado no relatório anterior, trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão que indeferiu pedido de intimação de banco credor para que forneça dados de financiamento automotivo em nome da parte litisconsorte.

Ocorre que, verificando o andamento do processo em primeiro grau (Proc. n.º 8085776-50.2017.8.11.0001), constatei que houve sentença transitada em julgado, com a extinção processual, evidenciando-se a perda do objeto do presente “
mandamus
”.

Por tais motivos, com estribo no inc.VI do art. 485, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por vedação legal (inc.XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.º 512 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023